Tribunal: TJMT
Processo: 1011731-08.2025.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011731-08.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE NATALE - CPF: 029.525.511-03 (RECORRENTE), ALINE NATALE - CPF: 029.525.511-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - CPF: 022.527.104-46 (ADVOGADO), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA VIVO S.A E DEU-LHE PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA TIM S.A, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado nº

1011731-08.2025.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial de Primavera do Leste.

Recorrentes: TIM S.A e VIVO S.A.

Recorrida:
ALINE NATALE
.

Data do Julgamento:
19/05/2026.

EMENTA:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. USO INDEVIDO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DESERÇÃO RECURSAL. RECURSO DA EMPRESA TIM S/A NÃO CONHECIDO. RECURSO DA VIVO S/A PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar o bloqueio de linhas telefônicas utilizadas em fraude e condenar as reclamadas ao pagamento de indenização, em razão de utilização indevida da identidade profissional da autora por terceiros que aplicavam golpes por meio de contatos telefônicos e aplicativos de mensagens .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto por uma das reclamadas preenche os pressupostos de admissibilidade, especialmente quanto ao preparo; (ii) estabelecer se as operadoras de telefonia possuem legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da fraude; (iii) determinar se há responsabilidade civil das operadoras por fraude praticada por terceiro, à luz da existência de defeito do serviço e nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal constitui pressuposto de admissibilidade, e seu recolhimento a menor enseja deserção, não sendo admitida complementação intempestiva.

A interposição de recurso com guia de preparo equivocada e valor insuficiente configura erro que impede o conhecimento do recurso.

A legitimidade passiva se verifica pela pertinência subjetiva da demanda, sendo suficiente que a parte seja indicada como responsável pelos fatos narrados.

A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, exigindo, para responsabilização objetiva, a demonstração de defeito do serviço e nexo causal.

A fraude foi praticada por terceiro que se valeu de dados públicos e da imagem da autora, sem demonstração de falha técnica ou operacional imputável às operadoras.

A mera disponibilização de linha telefônica não caracteriza defeito do serviço nem implica responsabilidade automática pelos atos praticados por usuários.

Não se pode exigir das operadoras investigação prévia sobre a intenção dos contratantes, sob pena de indevida ampliação da responsabilidade objetiva.

A atuação exclusiva de terceiro fraudador rompe o nexo causal, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da TIM S.A. não conhecido. Recurso da VIVO S.A. provido para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: 1. O recolhimento insuficiente do preparo recursal enseja deserção e impede o conhecimento do recurso. 2. A operadora de telefonia possui legitimidade passiva quando indicada como responsável pelos danos, ainda que a responsabilidade seja afastada no mérito. 3. A ausência de falha na prestação do serviço e a atuação exclusiva de terceiro fraudador rompem o nexo causal e afastam a responsabilidade civil da operadora.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 1007; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei 9.099/95, arts. 42, § 1º, 54, parágrafo único, e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1013800-94.2018.8.26.0019, Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 03.03.2021; Turma Recursal, N.U 1065536-81.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 31.03.2026.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para: a) r
atificar a tutela de urgência deferida; b) determinar que as rés providenciem a imediata suspensão e
bloqueio definitivo das linhas (65) 99998-2852, (21) 98876-0144 e (21) 98264-3063
, utilizadas fraudulentamente, devendo comprovar nos autos a efetiva desativação no prazo de 48 horas, sob pena de multa; c) condenar as rés, individualmente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), totalizando a condenação em R$ 12.000,00 (doze mil reais), com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.

A reclamada TIM S.A alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A reclamada VIVO S.A, em sede de preliminar, alega sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela reforma da sentença, com a finalidade de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugna pelo não conhecimento do recurso interposto pela recorrente TIM S.A. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, cabe mencionar, que na forma da jurisprudência predominante no STF e no STJ, o princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível.

Nesse contexto, na interposição de recurso de apelação pela recorrente TIM S.A., não se aplica o princípio da fungibilidade.

Além disso, verifica-se que o preparo constitui um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Na hipótese,
observa-se que a recorrente, ao gerar a guia de preparo, efetuou seu cadastro com os dados de recurso de apelação, ao invés de recurso inominado e, por conseguinte, recolheu valor divergente.

Portanto, é inequívoca que o preparo foi recolhido em valor insuficiente, circunstância que implica deserção. Nesse sentido:

RECURSO - Apelação – Autores/apelantes que, em preliminar, requereram o diferimento do recolhimento de custas ao final e/ou parcelamento das custas – Indeferimento do diferimento do recolhimento de custas ao final, e deferimento do parcelamento do preparo recursal, em 02 parcelas mensais e consecutivas – Inércia dos autores/apelantes em efetuar o recolhimento da 2ª parcela, embora concedido prazo para tanto - Deserção - Inteligência do art. 1007, do CPC – Recurso não conhecido. (TJ-SP - AC: 10138009420188260019 SP 1013800-94.2018.8.26.0019, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 03/03/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021)

No mesmo sentido, dispõe a Súmula 07 desta Turma Recursal:
“O preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em Primeiro Grau (art. 54, parágrafo único da Lei n.º 9.099/95). Não sendo recolhida na totalidade, como previsto na tabela de custas, deverá ser julgado deserto o recurso”.

Também o Enunciado n.º 80 do FONAJE estabelece:
“O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL)”.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente VIVO S.A., cabe consignar que, embora a parte sustente não poder ser responsabilizada pelo fato ocorrido, é ela quem administra a linha telefônica utilizada pelo fraudador para tentar aplicar o golpe. Por essa razão, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

Preliminar rejeitada.

Ultrapassada a fase das preliminares, passo ao exame do mérito do recurso da empresa VIVO S.A.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada pela recorrida em desfavor das recorrentes, ao argumento de ser advogada regularmente inscrita na OAB/MT e de que sua identidade profissional foi indevidamente utilizada por criminosos que, valendo-se de linhas telefônicas vinculadas às recorrentes, passaram a se apresentar como se fossem a própria autora ou integrantes de seu escritório, com o objetivo de aplicar golpes em seus clientes.

Consta que os fraudadores realizaram contatos, ligações e até videochamadas para obter dados pessoais e bancários de terceiros, utilizando-se dos números (65) 99998-2852 (Vivo), (21) 98876-0144 (TIM) e (21) 98264-3063 (TIM).

Ao constatar a fraude, a recorrida registrou boletim de ocorrência e comunicou as recorrentes sobre o ocorrido e aguardou pronunciamento e medidas, porém as empresas permaneceram inertes.

Não obstante a gravidade dos fatos narrados, deles não decorre responsabilidade das recorrentes, mas, sim, culpa exclusiva de terceiro. Isso porque se trata de tentativa de golpe praticada por agentes que se valeram da imagem da recorrida, disponível em redes sociais, bem como de dados extraídos de processos judiciais e de sítios eletrônicos de consulta pública, como PJE, Jusbrasil e outros mecanismos de busca, todos de livre acesso.

Nos autos, não há informação de que algum cliente da recorrida tenha efetivamente sofrido prejuízo em decorrência do golpe.

De mais a mais, não se pode exigir que a operadora de telefonia, além das formalidades ordinárias para disponibilização do serviço, passe a investigar previamente o caráter ou as intenções de quem solicita a contratação. Entendimento diverso implicaria imputar à prestadora responsabilidade por atos inteiramente alheios à sua esfera de controle e de dever jurídico, o que configuraria indevida ampliação da responsabilidade objetiva.

Para a responsabilização da recorrente, seria necessário verificar sua efetiva participação no procedimento que culminou no dano alegado, ou, ao menos, a existência de falha concreta na prestação do serviço apta a contribuir causalmente para o resultado lesivo. O simples fato de a linha telefônica ter sido regularmente disponibilizada não basta, por si só, para caracterizar responsabilidade civil, sobretudo porque os falsários podem se valer de números legitimamente habilitados.

Ainda que se sustente que a recorrente teria possibilitado a fraude, tal argumento não se mostra subsistente, pois as informações utilizadas pelos estelionatários eram públicas e de livre acesso. Assim, não há como transferir à operadora a responsabilidade por conduta perpetrada por terceiro e viabilizada, em grande medida, pelo amplo acesso a dados disponíveis ao público.

Nesse sentido:

E M E N T A:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO (“GOLPE DO FALSO ADVOGADO”). USO INDEVIDO DE IMAGEM EM APLICATIVO DE MENSAGENS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEFEITO DO SERVIÇO DE TELEFONIA E DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de fraude praticada por terceiro mediante criação de perfil falso em aplicativo de mensagens, com utilização indevida da imagem dos autores, bem como determinou a exclusão de linha telefônica utilizada no golpe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de telefonia possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro em aplicativo de mensagens; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da operadora, à luz do Código de Defesa do Consumidor, diante da alegada ausência de defeito do serviço e de nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva se verifica quando os autores atribuem à demandada a prática de conduta lesiva, devendo eventual responsabilidade ser analisada no mérito.

4. A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, condicionada à demonstração de defeito do serviço e nexo causal.

5. A prova dos autos demonstra a ocorrência de fraude por terceiro, com utilização indevida da identidade dos autores, mas não evidencia falha técnica ou operacional imputável à operadora de telefonia.

6. A mera vinculação do número telefônico à operadora não configura, por si só, defeito do serviço nem comprova conduta que tenha possibilitado a fraude.

7. Não há comprovação de habilitação fraudulenta da linha, falha cadastral ou descumprimento de dever regulatório pela operadora.

8. A criação de perfil falso e a prática do golpe ocorreram em ambiente de aplicativo de mensagens, sem ingerência da operadora sobre conteúdo ou identidade digital dos usuários.

9. A atuação de terceiro fraudador configura causa autônoma e suficiente para o dano, rompendo o nexo causal, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

10. O ônus da prova incumbe aos autores quanto ao fato constitutivo do direito, não sendo suprido pela mera alegação de falha do serviço sem lastro probatório mínimo.

11. Precedentes reconhecem a ausência de responsabilidade da operadora quando não demonstrada falha na prestação do serviço em fraudes via aplicativo de mensagens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A operadora de telefonia não responde por fraude praticada por terceiro em aplicativo de mensagens quando não demonstrado defeito do serviço. 2. A mera titularidade da linha telefônica não configura nexo causal entre a atividade da operadora e o dano sofrido. 3. A atuação exclusiva de terceiro fraudador rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

(N.U 1065536-81.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 01/04/2026)

Dessa maneira, à luz da moldura fático-probatória, deve ser afastada a responsabilidade da recorrente, ante a ruptura do nexo causal ocasionada por culpa exclusiva de terceiro, o que conduz à improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso da recorrente VIVO S.A, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial, em relação a reclama VIVO S.A..

No tocante ao recurso
interposto por TIM S.A,
NÃO CONHEÇO
do recurso em razão de deserção
.

Arcará a recorrente TIM S.A com à custa processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026